Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-05.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800860-05.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: ANA REGINA BENTES PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. ADICIONAL DE TITULARIDADE. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Terra Santa contra sentença que reconheceu o direito de servidora ocupante do cargo de Professor Nível I, com formação de nível médio, à percepção de adicional de titularidade (pós-graduação), previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora pública municipal, ocupante de cargo de nível médio, faz jus ao adicional por titularidade com fundamento em curso de pós-graduação; (ii) verificar a legalidade da supressão do pagamento da referida vantagem pela Administração sem prévio processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal condiciona a concessão do adicional de escolaridade aos servidores ocupantes de cargos do “Grupo Superior”, não abrangendo servidores de nível médio.

4. A interpretação sistemática das normas locais evidencia que o benefício é exclusivo a cargos de nível superior, sendo vedada sua extensão aos demais, sob pena de ascensão funcional indevida, conforme Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5. A Administração Pública pode anular ato ilegal por autotutela, nos termos da Súmula nº 473 do STF, não havendo direito adquirido à percepção de vantagem pecuniária indevida.

6. A ausência de processo administrativo formal não invalida a supressão do pagamento, quando a ilegalidade é manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Lei Municipal nº 269/2019, arts. 65 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, ApCív nº 0800868-79.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TERRA SANTA contra ANA REGINA BENTES PANTOJA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa, nos autos da Ação Ordinária (Proc. 0800860-05.2023.8.14.0128), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, o pedido deduzido na inicial de ANA REGINA BENTES PANTOJA em face da parte requerida, MUNICÍPIO DE TERRA SANTA, para então:

Determinar e impor ao Município de Terra Santa a obrigação de estabelecer o pagamento do adicional de titularidade (pós-graduação) de 10% (dez por cento) na folha de pagamento da parte autora, devendo incidir sobre o vencimento básico no seu contracheque, com efeitos retroativos à data do suprimento do pagamento, respeitada à prescrição quinquenal, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, devendo a verba se acrescida de juros de mora a contar da data da citação, no percentual de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional e correção monetária a partir de cada vencimento não pago, com base no IPCA-E, determinando, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §3° e 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório, conforme previsão do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Logo, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P.R.I.C.”

Em suas razões, o Apelante sustenta a ausência do direito à concessão de Adicional de Titularidade (Pós-Graduação) no percentual de 10%, sob o argumento de que o cargo ocupado pela Apelada — Professor Nível I — não pertence ao “Grupo Superior”, condição necessária para o recebimento da vantagem, nos termos do art. 74 da Lei Municipal n.º 089/1999.

Afirma que o cargo de Professor Nível I exige apenas formação de nível médio (modalidade magistério), nos termos da Lei n.º 269/2019 (PCCR), e que a legislação que trata do adicional de titularidade é dirigida exclusivamente aos profissionais da educação cujo cargo exija nível superior para ingresso.

Aduz ainda que a concessão da vantagem à Apelada pode configurar ascensão funcional indevida e comprometer a segurança jurídica e financeira do Município, além de implicar em possível duplicidade de pagamentos com a Gratificação de Nível Superior já prevista para os professores de nível médio.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, com a consequente reforma da sentença recorrida.

A Apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se o adicional por titularidade, previsto no art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR do Magistério) é extensível aos professores que ingressaram no serviço público em cargos de nível médio.

Vejamos o citado dispositivo legal:

Art. 68. O adicional por titularidade será concedido ao profissional da educação com base na obtenção do certificado de pós-graduação nos níveis de Especialização, Mestrado e Doutorado, todos na área profissional em que estiver vinculado, nos seguintes percentuais:

I – 10% pela Especialização;

II – 20% pelo Mestrado;

III - 30% pelo Doutorado.

§1º - Os títulos referidos nos incisos do caput deste artigo devem ser adquiridos em instituições credenciadas pelo Ministério da Educação e os cursos devidamente legalizados.

Apesar de o dispositivo legal em referência não fazer, isoladamente, distinção expressa, a interpretação da legislação municipal deve ser realizada de forma sistemática. O art. 74 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Terra Santa (Lei nº 089/1999) restringe a concessão de adicionais por escolaridade (o que inclui a pós-graduação) aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do "Grupo Superior":

Art. 74 – O adicional de escolaridade será concedido aos servidores públicos que ocuparem cargo de provimento efetivo do Grupo Superior, fazendo jus à percepção da vantagem nos seguintes percentuais:

I. 30% (trinta por cento), sobre o salário base pela apresentação de título de Doutor.

II. 20% (vinte por cento), pela apresentação de título de Mestre.

III. 10% (dez por cento), pela apresentação de diploma de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Assim, a legislação municipal delimita de forma clara o alcance do benefício, vedando sua extensão a cargos de nível médio.

O cargo da Apelada, "Professor Nível Especial 1", exige como escolaridade o "Nível Médio na modalidade normal Magistério", não se enquadrando, portanto, na categoria de "Grupo Superior", que compreende os cargos de nível universitário.

Neste sentido, este E. Tribunal tem decidido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CARGO DE PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Terra Santa contra Decisão Monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente o pedido de servidora pública, ocupante do cargo de "Professora de Nível Médio", para restabelecer o pagamento de Adicional por Titularidade (Pós-Graduação), o qual fora suprimido unilateralmente pela Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a servidora pública municipal, investida em cargo de provimento efetivo que exige como escolaridade o nível médio, faz jus à percepção do adicional por titularidade em razão da conclusão de curso de pós-graduação, à luz da legislação municipal; e (ii) perquirir sobre a legalidade do ato administrativo que suprimiu a referida vantagem sem a instauração de prévio processo administrativo, com fundamento no poder de autotutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de vantagens pecuniárias a servidores públicos submete-se ao princípio da legalidade estrita. A interpretação sistemática da legislação do Município de Terra Santa, notadamente o art. 74 da Lei Municipal nº 089/1999 (Regime Jurídico Único), evidencia que o adicional por escolaridade, gênero do qual o adicional por titularidade é espécie, é restrito aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do "Grupo Superior", categoria na qual não se enquadra o cargo da recorrida.

4. A pretensão de estender uma vantagem prevista para cargos de nível superior a um servidor de nível médio configura, por via transversa, uma forma de ascensão funcional vedada pelo ordenamento jurídico, em manifesta contrariedade ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal.

5. A Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, em exercício do poder de autotutela, conforme disposto na Súmula nº 473 do STF. A concessão de vantagem pecuniária em desacordo com a lei constitui ato nulo, do qual não se originam direitos, sendo, portanto, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo e impassível de gerar direito adquirido à sua manutenção.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica e reiterada no sentido de que a legislação do Município de Terra Santa não ampara a concessão do adicional de titularidade a professores ocupantes de cargos de nível médio, sendo legítima a supressão do pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e provido para reformar a Decisão Monocrática e, por conseguinte, a sentença de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedente o pedido formulado na petição inicial.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Lei Municipal nº 269/2019, arts. 65 e 68; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmula nº 473; STF, Tema 138 de Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0800868-79.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16/06/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800862-72.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/05/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800872-19.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 10/03/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800861-87.2023.8.14.0128 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025) (grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM DESTINADA A CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Terra Santa, reformando sentença de procedência em ação ordinária que reconhecera o direito à percepção de adicional de titularidade de 10%, com base em curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019. A agravante, ocupante do cargo de Professor Nível I (nível médio), alega que a norma municipal não distingue entre níveis de escolaridade para fins de concessão do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora municipal investida em cargo de nível médio faz jus ao adicional de titularidade previsto para servidores com formação superior; (ii) determinar se a supressão administrativa do benefício, sem prévio processo formal, configura violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal aplicável (Lei nº 089/1999 e Lei nº 269/2019) estabelece que o adicional de titularidade é restrito a servidores efetivos de nível superior, não havendo previsão para sua extensão a cargos de nível médio, como o de Professor Nível I.

4. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico local confirma que o ingresso no cargo da agravante se dá com ensino médio magistério, o que a exclui do rol de beneficiários da vantagem, cuja natureza remuneratória não afasta o requisito de escolaridade superior previsto na norma.

5. A concessão da vantagem a servidor de nível médio implicaria violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF, ao configurar ascensão funcional sem concurso público específico.

6. A Administração Pública pode anular atos ilegais com base na autotutela, conforme as Súmulas nº 346 e 473 do STF, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício indevido, ainda que já tenha sido pago anteriormente.

7. A ausência de processo administrativo formal para cessação do pagamento não invalida o ato, quando se trata de vantagem manifestamente ilegal.

8. Precedentes desta Corte reafirmam que a concessão do adicional de titularidade a servidores de nível médio é ilegal, ainda que haja titulação acadêmica superior, quando a norma condiciona expressamente o benefício ao exercício de cargo de nível superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de adicional de titularidade a servidor municipal exige previsão legal expressa e é restrita aos cargos de provimento efetivo de nível superior.

2. Não há direito adquirido à continuidade de vantagem remuneratória indevidamente concedida, sendo legítima sua cessação unilateral pela Administração Pública com fundamento na autotutela.

3. A ausência de processo administrativo formal não invalida a supressão de vantagem ilegal, quando não há previsão legal para sua manutenção.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e caput; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74; Lei Municipal nº 269/2019, arts. 65 e 68; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, Apelação Cível nº 0800878-26.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800862-72.2023.8.14.0128, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800868-79.2023.8.14.0128 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025)

Assim, há impossibilidade de Progressão Funcional Vertical no nível 1 para o nível 2, em observância a Súmula Vinculante nº 43, uma vez que cada nível, além de requisitos diferentes para aprovação em concurso público, possui planos de carreira específicos, sendo razoável compreender que os níveis I e II correspondem a cargos diversos, senão vejamos:

Súmula Vinculante n.º 43. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Além disso, o art. 65 da Lei Municipal nº 269/2019, estabelece um benefício específico para o professor de nível médio que conclui um curso superior (Gratificação de Nível Superior), o que demonstra a intenção do legislador de tratar de forma distinta as progressões de cada nível da carreira. A cumulação das duas vantagens para a mesma servidora não encontra amparo legal.

No que tange à supressão do pagamento sem prévio processo administrativo, embora a regra geral elencada no Tema 138 do STF exija o exercício regular do contraditório para o desfazimento de atos com efeitos concretos, a Súmula 473 da mesma Corte confere à Administração Pública o poder-dever de exercer a sua autotutela para corrigir atos manifestamente ilegais.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em decorrência da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência para condenar a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025